Tribunal: TJPA
Processo: 0014033-54.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES. ANULAÇÃO DA DECISAO POR SER CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Após reduziu a pena pela atenuante da menoridade, restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos de reclusão.Assim, diante das especificidades dos fatos e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
FRANCISCO GOMES BISPO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014033-54.2016.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES. ANULAÇÃO DA DECISAO POR SER CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1.

O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Após reduziu a pena pela atenuante da menoridade, restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Assim, diante das especificidades dos fatos e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
FRANCISCO GOMES BISPO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014033-54.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

FRANCISCO GOMES BISPO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26 de junho de 2016 o acusado, munido de arma branca (faca) se direcionou a residência da vítima, entrou em seu quarto e desferiu-lhe 14 facadas, a qual veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Francisco Gomes Bispo a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela anulação da decisão que condenou o apelante por ser manifestamente contraria às provas dos autos e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva do apelante.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto na instrução como em plenário, há depoimentos oculares que apontam a autoria delitiva do acusado, o qual fora visualizado no interior da residência da vítima desferindo-lhe facadas.

Assim,
verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em anulação da decisão por ser contraria às provas dos autos.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a
pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Após reduziu a pena pela atenuante da menoridade, restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Assim, diante das especificidades dos fatos, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA